Tribunal: TJSP
Processo: 7000017-82.2019.8.26.0152
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado que deixou de dar cumprimento à prestação de serviços à comunidade, não apresentando justificativa para tanto – R. decisão recorrida que determinou a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade – Pleito defensivo requerendo seja cassada a r. decisão agravada, em razão de sua nulidade – Desnecessidade – Dever do reeducando de manter seu endereço

Ementa:
Agravo em Execução – Sentenciado que deixou de dar cumprimento à prestação de serviços à comunidade, não apresentando justificativa para tanto – R. decisão recorrida que determinou a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade – Pleito defensivo requerendo seja cassada a r. decisão agravada, em razão de sua nulidade – Desnecessidade – Dever do reeducando de manter seu endereço atualizado – Inteligência do art. 367, do Código de Processo Penal – Desnecessidade de intimação por edital – Conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade como medida de rigor – R. decisão que não comporta reparos.
Recurso desprovido.